Tribunal: TJMT
Processo: 1003863-40.2023.8.11.0007
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-06-24
Data de publicação: 2024-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1003863-40.2023.8.11.0007
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Férias, Indenização / Terço Constitucional]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[LUCI OLIVEIRA ALVES - CPF: 131.867.078-03 (RECORRENTE), NEILOR RIBAS NOETZOLD - CPF: 033.484.031-70 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA - CNPJ: 15.023.906/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. FAZENDA PÚBLICA. MUNICÍPIO DE ALTA FLORESTA. SERVIDORA PÚBLICA. PROFESSORA DA EDUCAÇÃO BÁSICA. EXERCÍCIO DAS ATIVIDADES EM SALA DE AULA. FÉRIAS ANUAIS DE 45 (
QUARENTA E CINCO
) DIAS. EXISTÊNCIA DO DIREITO ÀS VERBAS SALARIAIS CORRESPONDENTES. PREVISÃO EM LEI COMPLEMENTAR DO MUNCÍPIO DE ALTA FLORESTA. ENTENDIMENTO FIRMADO NO JULGAMENTO DO IRDR TEMA 4/TJMT. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1-
Nos termos da tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA n. 04/TJMT,
“
o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que
exercem as suas atividades dentro da sala de aula, bem como para os professores contratados, em caráter temporário
”
.

2-
O adicional de um terço deve incidir sobre os 45 (
quarenta e cinco
) dias de férias tanto para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, quanto aos profissionais temporários de mesma categoria.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

Recurso Inominado Cível em desfavor da sentença de id. 171208924, na reclamação no 1003863-40.2023.8.11.0007
,
do Juizado Especial Cível e Criminal de Alta Floresta, que:
- julgou improcedente o pedido inicial.

O(s) fundamento(s) do(s) recurso(s) é(são):
- existência do direito ao adicional de 1/3 (um terço), sobre os 45 (quarenta e cinco) dias de férias.

A parte Recorrida não apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL.

- do direito ao terço constitucional de férias.

Neste caso a Recorrida é Servidora Pública Municipal, Cargo Professora, lotada na Escola municipal Jardim das flores (
id. 206046342
) e visa o recebimento retroativo do terço constitucional sobre o total dos 45 (
quarenta e cinco
) dias de férias.

Verifico que a parte Recorrente é integrante da carreira dos Profissionais da Educação Básica, e exerce cargo, com exercício de atividades dentro de sala de aula, fato que, enseja o reconhecimento do direito pleiteado, nos termos da tese jurídica fixada no IRDR – TEMA 4/TJMT:

“a) os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que exercem as suas atividades dentro da sala de aula, e os professores contratados, em caráter temporário, fazem jus a quarenta e cinco (45) dias de férias, nos termos do artigo 54, i e § 1o, da lei complementar do estado de mato grosso no 50, de 1o de outubro de 1998, com a redação dada pela lei complementar do estado de mato grosso no 104, de 22 de janeiro de 2002; e

b) o adicional de um terço deve incidir sobre os quarenta e cinco (45) dias de férias para os professores integrantes da carreira dos profissionais da educação básica do estado de mato grosso, que
exercem as suas atividades dentro da sala de aula
, bem como para os professores contratados, em caráter temporário;”
Grifei.

O direito as férias e o terço constitucional, também se confirma pela Lei n. 931/1999:

“...

Art. 54. O professor e o servidor público em efetivo exercício do cargo gozarão de férias anuais: I – de 45 (quarenta e cinco) dias, para professores, de acordo com o calendário escolar;

Art. 55. Independente de solicitação, será pago ao professor e ao funcionário, por ocasião das férias, um adicional de 1/3 (um terço) da remuneração correspondente ao período de férias.

Art. 56.
Aplicam-se aos funcionários contratados temporariamente, o disposto neste Capítulo
. ...”
Grifei.

Por esta razão, em consonância com a tese jurídica firmada no julgamento do IRDR – TEMA no. 4/TJMT, entendo que deve ser aplicada a condenação o pagamento do terço constitucional sobre os 15 (
quinze
) dias de férias gozadas referente ao período em que a parte Recorrida exercia atividade dentro da sala de aula.

CONCLUSÃO

Isto posto:
a)
conheço do recurso e DOU PARCIAL PROVIMENTO, para:
a.1)
reformar a sentença recorrida JULGANDO PROCEDENTE o pedido inicial;
a.2)
condenar o Município de Alta Floresta ao pagamento do terço constitucional sobre os 15 (
quinze
) dias de férias gozadas referente ao período em que a parte Recorrente exerceu atividade dentro da sala de aula;
b)
nos termos do art. 55, da Lei no 9.099/95, e diante do êxito recursal, sem condenação em custas e honorários; e,
c)
preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem
.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/06/2024